Tribunal: STF
Processo: Rcl 84583
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara Regional das Garantias da 7ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo — Comarca de Santos/SP.



    A defesa técnica narra que, após a execução de um mandado de busca e apreensão na residência dos reclamantes, protocolou, em 19/8/2025 e 26/8/2025, pedidos de habilitação nos autos do Processo n. 1508579-95.2025.8.26.0385, que foram ignorados. 



    Expõe que, em resposta a contatos por e-mail, a secretaria do juízo apresentou a primeira justificativa para a negativa: existência de “diligências pendentes de cumprimento”.



    Aduz que, diante da flagrante ilegalidade, foi impetrado o Habeas Corpus n. 2285344-57.2025.8.26.0000, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, demonstrando o desrespeito à Súmula Vinculante 14, mas a medida liminar foi indeferida, perpetuando a situação de ilegalidade.



    Segundo afirma: 



    O Juízo informou ter deferido uma “habilitação diferida (posterior)” aos patronos. E, no mesmo ato, para tornar a ilegalidade ainda mais patente, confessou e atestou oficialmente que: 



·     O mandado de busca e apreensão já foi cumprido; 



·     Os autos foram remetidos ao Ministério Público para oferecimento de denúncia (doc. 1, p. 3).



    Argumenta que, ao informar que os autos foram remetidos ao Ministério Público para oferecimento de denúncia, o juízo de origem atestou o fim da fase de coleta de provas sigilosas. 



    Alega que, a despeito de tudo isso, os reclamantes permanecem sem acesso aos autos, na iminência de serem denunciados, com base em um acervo probatório que lhes é completamente desconhecido.



    Sustenta que a decisão de negativa de sua habilitação no inquérito, mantendo os reclamantes privados do conhecimento da investigação, esvaziou o conteúdo normativo e a força impositiva da Súmula Vinculante 14.



    Ao final, requer:



    a) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar ao MM. Juízo de Direito da Vara Regional das Garantias da 7ª RAJ de Santos que promova a imediata habilitação do advogado subscritor nos autos do Inquérito Policial nº 1508579-95.2025.8.26.0385, franqueando-lhe acesso integral e irrestrito a todos os elementos de prova já documentados, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 



    b) A notificação da autoridade reclamada para que preste informações, querendo, no prazo legal; 



    c) A intimação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República para que se manifeste sobre o feito;



    d) Ao final, no mérito, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar em definitivo o ato reclamado, confirmando-se a liminar e consolidando o direito dos Reclamantes ao pleno acesso aos autos da investigação, como forma de fazer valer a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte (doc. 1, pp. 8-9).



    Requisitei prévias informações à autoridade reclamada, que as prestou por meio do Ofício 18.410/2025.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Ademais, o art. 161, parágrafo único, do RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas:



    Em atenção à determinação dessa c. Corte, relativamente aos autos de correição parcial em epígrafe, no qual figura como corrigente o Ministério Público do Estado de São Paulo, venho, pela presente, prestar as informações que me foram requisitadas.



    01 - A d. Autoridade Policial, apresentou representação visando a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar fls. 1/2, em virtude do inquérito policial instaurado com base em relatório de investigação, sendo que no 29/06/2025, período da tarde, foi realizada uma diligência para para apurar denúncia anônima de maus-tratos a animal junto ao endereço Rua Jequitibá, 130, CACHOEIRINHA 2 - Vila Antunes - 11950000 - CAJATI – SP, momento em que foi possível constatar situação de maus-tratos a animal.



    Nesse contexto, no local, foi encontrado um cão mantido em condições inadequadas, acorrentado e exposto a ambiente insalubre com grande quantidade de fezes em avançado estado de decomposição, além de recipiente destinado à alimentação do animal contendo acúmulo de limo verde e água estagnada, caracterizando ausência prolongada de higiene.



    Além disso, foi verificada a inexistência de abrigo adequado para proteção do animal, especialmente durante períodos de chuva e temperaturas baixas, situação que agrava ainda mais o sofrimento e exposição ao risco, bem como condições que representam, possíveis ameaças à saúde pública, diante do potencial foco de proliferação de mosquitos e demais vetores, conforme fls. 6/14.



    O Parquet se manifestou favoravelmente ao pedido fls. 20/21.



    Por r. decisão fls. 23/25, em 06 de agosto de 2025, foi deferida a expedição do mandado de busca e apreensão ao endereço da averiguada.



    02 - Em 18 de agosto de 2025 foi juntado o primeiro pedido de habilitação dos investigados, fls. 33/35.



    03 - Este juízo deferiu a habilitação diferida dos patronos da parte averiguada, sob o fundamento que havia medida(s) cautelar(es) investigativa(s) sigilosa(s) pendente(s) de cumprimento e a concessão imediata do direito do(s) Defensor(es) ter acesso aos elementos de prova (Súmula Vinculante nº 14) poderia interferir em seu cumprimento, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Rcl nº 42.333/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe26/08/2020; STF - HC nº 143.710/PR, rel. Min. Edson Fachin, DJe 01/02/2018). Novamente fls. 36/43.



    04 - Houve cumprimento de Mandado de busca e apreensão em fls. 50/115, com a apreensão de 1 (um) cachorro e 1 (gato) encontrados em situação insalubre.



    05 – Os autos aguardam, no presente momento, eventual proposta de ANPP por parte do Ministério Público. 



    São essas as informações que submeto à elevada apreciação de V. Exa., colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitando a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e distinta consideração (doc. 15, pp. 1-3).



    Como se vê, por meio de uma habilitação diferida, foi negado à defesa técnica acesso aos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão Criminal n. 1508579-95.2025.8.26.0385, sob o fundamento de que havia medida cautelar investigativa sigilosa pendente de cumprimento.



    Ocorre que, consoante informa o próprio juízo reclamado, já houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão, de modo que os autos aguardam eventual proposta de acordo de não persecução penal por parte do Ministério Público.



    Nesse contexto, entendo que o juízo reclamado não poderia deixar de conceder o acesso da parte reclamante ao que já está documentado nos autos, sob pena de ofensa direta ao enunciado da Súmula Vinculante 14, segundo o qual:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    O precedente paradigma que conduziu à edição da Súmula Vinculante 14 foi o HC 88.190/RJ, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, assim ementado:



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte (HC 88.190, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 6/10/2006).



    Como se vê, o HC 88.190/RJ estabelece ser direito do advogado ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos, limitando-se o acesso tão somente ao “resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer”, que são aquelas diligências que devem ser sigilosas, sob o risco de que o seu conhecimento antecipado por parte do investigado possa vir a frustrá-las.



    Com efeito, alçou-se à categoria de enunciado vinculante a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, segundo a qual: 



    [o] direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em conseqüência a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório (HC 82.354/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 10/8/2004).



    De fato, constitui direito do defensor ter acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao investigado, mesmo em inquérito policial e ainda que a persecução penal esteja sujeita a regime de sigilo.



    Veja-se o que estabelece o art. 7º, XIV e § 11, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil):



    Art. 7º São direitos do advogado:



    [...]



    XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital; 



    [...]



    § 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.



    Assim, concluo estar caracterizada violação, pelo menos em parte, ao enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Posto isso, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para garantir à defesa técnica da parte reclamante o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão Criminal n. 1508579-95.2025.8.26.0385 e que não tenham relação com diligências em andamento que possam vir a ser prejudicadas pelo seu conhecimento antecipado, cabendo ao magistrado de primeiro grau promover a delimitação eventualmente necessária para tal finalidade, na forma do art. 7º, § 11, da Lei n. 8.906/1994.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator